Tribunal: STF
Processo: HC 253834
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.472.049/SP (e-doc. 9).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 24 dias-multa, ante o cometimento dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal (roubos circunstanciados), e art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal (e-doc. 7). 



    3. No STJ, o Ministro Relator negou provimento ao agravo em Recurso Especial (e-doc. 8). Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico, que não teria observado os requisitos do art. 226 do CPP. Argumenta a inexistência de reconhecimento em juízo. Aduz que a condenação baseou-se em meros elementos informativos colhidos durante a fase investigativa.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a absolvição do paciente. 



    6. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (autos nº 1502402-26.2020.8.26.0536), verificou-se o trânsito em julgado do título condenatório, conforme despacho de 08/10/2024.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator